Tribunal: TJMT
Processo: 0015883-66.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015883-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELEANDRO FRANCO - CPF: 705.305.491-82 (RECORRENTE), ELIESER LIMAO DA COSTA - CPF: 035.094.421-05 (VÍTIMA), PAULO VINICIUS FELIPE FERREIRA - CPF: 061.494.201-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015883-66.2017.8.11.0015

RECORRENTE: ELEANDRO FRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – REINCIDÊNCIA – QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – AGRAVAMENTO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/3 – PROPORCIONALIDADE – REDUTORA DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PATAMAR DE 1/2 –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECR MINISTERIAL.

Sobejando quatro condenações definitivas a título de reincidência, proporcional e adequado se mostra o emprego da fração de 1/3 [um terço] na segunda fase dosimétrica.

Se a vítima sofreu um único golpe de arma branca, resultando uma lesão de três centímetros na região torácica, não lhe causando qualquer incapacidade ou debilidade permanente, mostra-se escorreita a aplicação da redutora da tentativa no patamar intermediário de 1/2 [metade], haja vista o
iter criminis
percorrido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015883-66.2017.8.11.0015

RECORRENTE: ELEANDRO FRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Eleandro Franco, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, que o condenou à reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP – vítima: Paulo Vinícius Felipe Ferreira], e de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP – vítima: Elieser Limão da Costa].

A Defensoria Pública Estadual pleiteia a adoção da fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica, em relação aos dois crimes.

No atinente à minorante da tentativa, no que tange ao crime de homicídio, postula a redução da pena ao patamar máximo de 2/3 [dois terços], porquanto a vítima foi atingida com um único golpe.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de aplicar a fração da causa de diminuição genérica da tentativa no patamar de 1/2 [metade].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015883-66.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Consoante se depreende do édito condenatório, verifica-se que o juízo de origem, acertadamente, compensou uma única condenação definitiva com a atenuante da confissão espontânea, sobejando
outras quatro
sentenças transitadas em julgado a título de reincidência.

Entretanto, a Juíza-Presidente, de maneira desproporcional, aumentou a pena-base à fração de 1/2 [metade].

Outrossim, diante da
multirreincidência
apresentada pelo acusado, não é possível a majoração da pena-base apenas à fração de 1/6 [um sexto], conforme pretendido pela defesa.

Contudo, reputo proporcional e adequado o aumento da reprimenda basilar no patamar de
1/3 [um terço]
, considerando o número de condenações definitivas sopesadas na segunda fase dosimétrica
[quatro]
.

Fixadas tais premissas, fica a pena intermediária do crime de homicídio simples tentado fixada em 8 [oito] anos de reclusão, e para o delito de lesão corporal seguida de morte a reprimenda de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão.

DO AUMENTO DO PATAMAR UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, EM RAZÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA, NO ATINENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO

A juíza sentenciante diminuiu a pena do crime de homicídio em sua fração mínima de 1/3 [um terço], ao argumento de que o acusado percorreu
“todo
iter criminis
”
.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Considerando o cenário exposto, inconteste a superação dos atos preparatórios e o início da execução do crime por intermédio do golpe que o apelante perpetrou contra a vítima.

Ocorre que, apesar da ofensa à vida da vítima, as circunstâncias do crime demonstram que o golpe singular perpetrado pelo apelante não apresentou risco real de consumação do resultado morte em relação à PAULO ou sequer consequências ulteriores ao seu cotidiano e vida pessoal.

Analisando a sentença condenatória, de fato, o Juízo a quo utilizou a fração de redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço) sem construir uma fundamentação concreta acerca do
iter criminis
, haja vista que se limitou a mencionar
‘[...] tendo o réu percorrido todo
iter criminis
’
, não sendo tal critério proporcionalmente adequado ao caso.

No entanto, a requestada pretensão defensiva de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços) destoa-se da realidade dos acontecimentos, uma vez que, de forma não moderada, o agente apossou-se de uma arma branca antes do início do entrave e perfurou a vítima.

Por conseguinte, tendo em vista a instância singela ter sopesado o
iter criminis
de maneira não proporcional à realidade concreta de ELEANDRO FRANCO, mostra-se viável a reforma parcial da sentença no que se refere à dosimetria da causa de diminuição de pena da tentativa”.

Conforme salientado no voto-condutor por mim proferido, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, o acusado desferiu um único golpe contra Paulo, o qual resultou em uma lesão de 3 [três] centímetros na região torácica esquerda da vítima, que não representou perigo de vida e não lhe infringiu qualquer incapacidade ou debilidade, temporária ou permanente.

Nesse diapasão, reputo proporcional e adequada a aplicação da redutora intermediária de 1/2 [metade].

Por tais razões, fica a pena do crime de homicídio tentado definitivamente imposta em 4 [quatro] anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Somadas as penas impostas pelos crimes de homicídio simples tentado [4 anos], e de lesão corporal seguida de morte [5 anos e 4 meses], fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
9 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado,
ELEANDRO FRANCO
, fixando-a

em
9 anos e 4 meses de reclusão
, mantendo-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024